Tribunal: TJBA
Processo: 8054707-84.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8054707-84.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ORIETA LEITE NEVES Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROTESTO JUDICIAL AJUIZADO PELO SINDICATO DA CATEGORIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. APROVEITAMENTO EM DEMANDA INDIVIDUAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. REINÍCIO DO PRAZO PELA METADE (DECRETO Nº 20.910/1932, ART. 9º). EXECUÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA DENTRO DO NOVO LAPSO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinto o cumprimento individual de sentença coletiva pela ocorrência de prescrição quinquenal. II. Questão em discussão 2. A controvérsia limita-se a verificar a ocorrência de prescrição da execução individual do título coletivo, à luz do prazo quinquenal aplicável e da alegada interrupção decorrente do protesto judicial manejado pelo sindicato da categoria. III. Razões de decidir 3. À execução contra a Fazenda aplica-se o prazo quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, contado do trânsito em julgado da ação de conhecimento. 4. O protesto judicial constitui causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, II, do Código Civil. Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr pela metade (dois anos e seis meses), nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932 5. A interrupção operada por ação de protesto ajuizada pelo sindicato da categoria aproveita aos substituídos em suas execuções individuais. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 6. No caso em estudo, o título coletivo transitou em julgado em 21/02/2018. A APLB ajuizou protesto em 23/01/2023, interrompendo a prescrição e fazendo o prazo recomeçar pela metade (art. 9º do Decreto nº 20.910/1932), com termo final em 24/07/2025. O cumprimento individual foi proposto em 01/04/2025, dentro do novo lapso, inexistindo prescrição. 7. A discussão sobre legitimidade ativa, relacionada à necessidade de comprovação de filiação ao sindicato, ainda não foi objeto de análise na primeira instância e está suspensa por afetação do IRDR nº 18 do TJBA, devendo ser analisada pelo Juízo de origem após a resolução do incidente. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do cumprimento individual da sentença coletiva, observando-se, quanto à legitimidade ativa, o que vier a ser decidido no IRDR 18/TJBA. _____ Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º, 8º e 9º; CC/2002, arts. 202, II, 203 e 204. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.108.410/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 13/05/2024, DJe 15/05/2024; STJ, AgInt no AREsp 1.724.137/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 29/08/2022, DJe 01/09/2022; TJBA, Apelação 8055798-15.2025.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, pub. 12/08/2025; TJBA, Apelação 8055795-60.2025.8.05.0001, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, j. 23/09/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8054707-84.2025.8.05.0001, sendo parte Apelante ORIETA LEITE NEVES e parte Apelado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora